Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701568-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0731520-53.2023.8.07.0003 – id 181016689) que, em execução provisória de sentença, lhe aplicou multa de R$ 90.000,00 por descumprimento da tutela antecipada, confirmada na sentença, consistente na autorização e custeio do tratamento prescrito ao autor - fornecimento do medicamento Caprelsa 300mg, 1 comprimido ao dia, durante 12 meses ou toxidade limitante – e determinou o bloqueio da referida importância por meio do Sisbajud. Alega, em suma, a inexequibilidade do título, pois o valor condenatório está sendo discutido em apelação ainda pendente de julgamento, sendo necessário aguardar o trânsito em julgado para o bloqueio de valores, bem como o oferecimento de caução para que o feito executório tenha seguimento. Acrescenta que a medida traduz bis in idem, considerando o bloqueio, em 27/6/23, do valor de R$ 300.000,00 para o cumprimento da obrigação (id 177886994). Aponta perigo de dano na possibilidade de sofrer sanções judiciais em virtude de tratamento a cuja cobertura não está obrigado, nem por lei nem pelo contrato. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Assinale-se, desde logo, que o bloqueio de R$ 300.000,00 foi reduzido para R$ 90.000,00, em cumprimento à decisão liminar proferida no AGI então interposto. Por outro lado, e como observou o eminente Relator daquele recurso, os valores bloqueados a título de multa cominatória, vêm sendo empregados para a aquisição do medicamento, que tem valor bastante elevado (segundo pesquisa em sites, a caixa com 30 comprimidos tem o preço médio em torno de R$ 25.000,00). O tratamento foi prescrito pelo prazo de um ano (R$ 300.000,00). Portanto, de multa não se trata, mas, sim, de outra medida voltada à satisfação da obrigação de fazer (CPC 536, § 1o), motivada pelo reiterado descumprimento do agravante. Caso se tratasse de astreintes, o respectivo valor poderia ser bloqueado, mas não comportaria liberação antes do trânsito em julgado (CPC 537, § 3o). Tratando-se de medida voltada à satisfação da obrigação, não cabe cogitar de bis in idem, considerando-se o prazo de um ano, nem na necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado, uma vez que a tutela antecipada, confirmada na sentença, pode ser desde logo executada, uma vez que não é alcançada pelo efeito suspensivo da apelação, salvo decisão em contrário do respectivo Relator, o que sequer foi noticiado. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator